Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0706420-81.2018.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA IMPETRANTE: FERNANDO TELES FALCÃO, LEONARDO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Considerando o teor do Ofício no 035612/2021 do c. STJ (ID 24833543 - p. 2) e bem assim a decisão proferida pelo il. Ministro Ribeiro Dantas (ID 24833543 – 3/5), determinando que este eg. Tribunal de Justiça proceda à analise do mérito do HC 0706420-81.2018.8.07.0000, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator